Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-28.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002447-28.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelante: Marcos Antonio de Araujo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Marcos Antônio de Araújo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação previdenciária para restabelecimento de auxílio doença ou concessão de auxílio-acidente, proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, concedendo o benefício de auxílio-acidente em prol do apelante, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.
Em detida análise dos autos, verifica-se que este Relator Convocado conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo, inclusive, a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação (id. 73761959), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado